Tribunal: STF
Processo: RE 93468
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-06-24
Data de publicação: 1988-06-24

Ementa:
- Recurso extraordinário. Contrato de promessa de  compra  e
venda de apartamento  cuja  construção  foi  objeto  de  incorporação
imobiliaria. O  acórdão  reconheceu  que  os  condominos  adquirentes
interromperam o pagamento das prestações pela só aparencia de  que  a
obra  não  teria  prosseguimento.  Durante  as  obras,  o  construtor
convocou assembléia geral dos condominos a que compareceu  a  autora,
sendo deliberado transformar de provisoria em definitiva Comissão  de
Fiscalização e Administração, a qual recebeu amplos poderes, mediante
instrumento público, inclusive para receber  quantias  devidas  pelos
promitentes compradores, promover cobrancas ou rescisões judiciais  e
dar quitação. Reconheceu  o  acórdão  que,  apesar  dos  esforcos,  a
Comissão não  conseguiu  ver  normalizados  os  pagamentos  e  emitiu
declaração em que  tornou  público  que  a  obra  não  chegou  a  ser
concluida, em face do  desinteresse  da  maioria  dos  condominos.  O
aresto reconheceu, também, que autora pagou, entretanto, o  valor  de
todas  as  prestações  constantes  do  contrato.  O  acórdão   julgou
procedente, em parte, a ação para dar pela  rescisão  do  contrato  e
reconhecer a autora o direito de  haver  o  que  efetivamente  pagou,
acrescido de juros, correção monetária e mais  cominações  legais.  O
acórdão acentuou, também, que não cabe ao  construtor  a  culpa  pelo
atraso da obra, se os condominos, prestadores do capital,  cessam  os
pagamentos, afetando a  totalidade  das  relações  juridicas  que  se
estabelecem com a incorporação imobiliaria.  Inviavel  o  reexame  de
fatos e provas, em recurso extraordinário,  a  teor  da  Súmula  279.
Alegação de ofensa ao art. 153, par-2., da Emenda  Constitucional  n.
1, de 1969, bem assim de negativa de vigencia dos arts.  896,  1.056,
159, 1.092, paragrafo único, que não e  de  acolher-se,  na  espécie,
sendo  certo  que,  salvo  o  último,  os  demais  dispositivos   não
ventilaram, no acórdão ou em embargos de declaração, incidindo, desde
logo, as Sumulas 282 e 356. Também não se reconheceu  a  negativa  de
vigencia dos arts. 463, 458, II, e 460,  todos  do  C.P.C..  Dissidio
pretoriano com o acórdão no RE n. 78.944 não caracterizado, diante da
Súmula 291 e  do  art.  322  do  RISTF.  Recurso  extraordinário  não
conhecido.